Tribunal: TJDFT
Processo: 0708166-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708166-37.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO DE MELLO VIANNA GUDIN DI MARZO RÉU ESPÓLIO DE: GEDERSON GUDIN DI MARZO DECISÃO GUSTAVO DE MELLO VIANNA GUDIN DI MARZO e outros interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, do despacho (id. 225148439, autos originários) proferido na ação de inventário, rito do arrolamento sumário, dos bens deixados por Gederson Gudin di Marzo, in verbis: “A Fazenda Pública do Estado de São Paulo apontou: "Quanto aos débitos fiscais do 'de cujus' para com este ente federado, até que haja baixa por cancelamento administrativo ou judicial, são de obrigatória quitação para que a homologação da partilha se faça possível, conforme dispõe o artigo 192 do Código Tributário Nacional." (Id. 220373067). Em face da manifestação, apresente o(a) inventariante o comprovante de pagamento do(s) débito(s) tributário(s) em aberto, em 15 (quinze) dias, sob pena de remoção. Após, dê-se nova vista dos autos à Fazenda Pública para se manifestar quanto à regularidade tributária, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Cumpra-se.” O pronunciamento judicial agravado, ao contrário do defendido pelos agravantes-autores, é um despacho, sem conteúdo decisório, art. 203, § 3o, do CPC e, portanto, irrecorrível, consoante previsão do art. 1.001 do CPC. Anote-se que a invocação do art. 1.015 do CPC ou do Tema no 988/STJ não muda a conclusão acima exposta, inclusive porque o parágrafo único do referido artigo prevê o cabimento do agravo de instrumento das decisões interlocutórias proferidas no processo de inventário, mas o pronunciamento impugnado neste recurso é um despacho. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 11 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora